Tribunal: TJDFT
Processo: 0717477-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Devem ser mantidos os alimentos provisórios ante a ausência de situação financeira insuportável do alimentante.

2. A apuração do binômio necessidade/possibilidade exige dilação probatória a ser realizada na origem.

3. Negou-se provimento ao agravo.